Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-56.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Pretensão de revisão das cláusulas contratuais, para expurgo da capitalização de juros; da cobrança da TAC/TEC; da cobrança da comissão de permanência cumulada com os encargos moratórios; da cobrança do seguro de proteção financeira, tarifa de cadastro, tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Pretensão de revisão das cláusulas contratuais, para expurgo da capitalização de juros; da cobrança da TAC/TEC; da cobrança da comissão de permanência cumulada com os encargos moratórios; da cobrança do seguro de proteção financeira, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, bem como para a restituição de diferenças pagas a título de IOF (imposto sobre operações financeiras), impondo-se limitação à taxa de juros remuneratórios de acordo com o contrato, restituindo-se, em dobro, ao apelante os valores pagos a maior – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma para o acolhimento dos pedidos iniciais – Não cabimento – Não conhecimento do recurso – Conteúdo das razões de apelação que está dissociado dos temas decididos na sentença – Prejudicada a análise do mérito recursal, diante da ausência de impugnação específica – Necessidade pontual de indicação do erro ou equívoco – APELAÇÃO não conhecida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade processual.